Tribunal: TJES
Processo: 5000884-05.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-02-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000884-05.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: GEDELTI VICTALINO TEIXEIRA GUEIROS
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Recurso inominado nº
5000884-05.2021.8.08.0035

Recorrente:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido:
GEDELTI VICTALINO TEIXEIRA GUEIROS

Magistrado(a) sentenciante:
Juíza de Direito Abiraci Santos Pimentel

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a sentença de ID nº
1774324
que julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1774336
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1774340
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS onde o autor alega que na data de 05/03/2018, realizou a sua última movimentação financeira junto a Instituição REQUERIDA, ao emitir o cheque n.º 121, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), objetivando o encerramento de sua conta bancária na aludida Instituição. Que após aproximadamente 31 meses sem qualquer tipo de movimentação bancária, a parte REQUERIDA não encerrou a sua conta, tampouco lhe deu qualquer ciência quanto à continuidade unilateral da conta, permanecendo arbitrariamente a lançar débitos e taxas não resultantes de operações como se fosse por ele realizadas . No dia 29/12/2020, foi surpreendido com o recebimento, em sua residência, de uma correspondência enviada pela Instituição REQUERIDA, por meio da Serasa Experian, informando-o da existência de débito no valor de R$ 15.493,90. Requer a declaração de inexistência dos débitos da conta sua bancária, a condenação da REQUERIDA, a título de reparação de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A decisão de ID 5822888, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial, determinando a expedição de Ofício ao SPC/SERASA, para que, no prazo de 48 horas, procedesse à suspensão das negativações realizadas em nome da parte Autora, pelo banco Demandado nos valores de R$ 15.493,90 (quinze mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa centavos), até ulterior deliberação deste Juízo.

A parte requerida apresentou a contestação (ID6499647) alegando que o cliente (ora autor da presente), não solicitou a instituição financeira o encerramento formal da conta corrente e a negativação decorre por conta de débitos automáticos de referência à FATURA CARTAO VISA FINAL 1978, ao qual perdura durante os meses subsequente. Diz que a cobrança de tarifa de manutenção da conta (pacote de serviços e administração da conta - administrativa) é lícita e não viola nenhum dos postulados inerentes ao sistema de proteção do consumidor.

Apesar de dispensado, é o breve relatório.
Decido
como segue.

Inicialmente, cumpre salientar que a relação jurídica em apreço se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor é destinatário final dos serviços disponibilizados pelo réu, conforme disposto nos arts. 2º e 3º do CDC.

O autor afirma que seu nome foi inscrito nos cadastros de inadimplentes pelo réu, em virtude da falta de pagamento das taxas de manutenção de conta corrente que não movimentava há 999 dias. O réu, por sua vez, sustenta que o encerramento da conta deve ser feito mediante a apresentação de pedido formal. O banco réu afiança, ainda, a inexistência de ato ilícito praticado, porquanto a conta corrente do autor estava aberta e disponível para movimentação, apresentando saldo negativo.

A controvérsia, portanto, cinge-se à possibilidade de cobrança de taxas de manutenção de conta bancária sem movimentação durante longo período de tempo, dada a ausência de requerimento formal de encerramento da mesma.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a cobrança de encargos bancários, quando evidente o desinteresse do consumidor na manutenção da conta corrente, em razão do longo período sem qualquer movimentação financeira, configura manifesta afronta ao dever de lealdade derivado do princípio da boa-fé objetiva”.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO EM CONTRATO DE ABERTURA DECRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA.1. Incidência dos encargos de manutenção de conta-corrente inativa por cerca de três anos, ensejando a inscrição do nome do correntista nos cadastros de devedores inadimplentes.2. Pretensão de declaração da inexigibilidade do débito e de retirada da negativação nos órgãos de proteção ao crédito.3. Mesmo ausente a prova formal do pedido de encerramento da conta por parte do correntista, não é cabível a cobrança de qualquer taxa ou encargo, em razão da necessidade de observância do dever de lealdade derivado do princípio da boa-fé objetiva.4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(REsp 1337002/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015)

Tratando-se de conta bancária inativa, sem lançamentos ou movimentação pelo cliente, por cerca de quase um ano, como é o caso dos autos, presume-se a inexistência de prestação de serviços. Desse modo, em razão dos deveres de boa-fé e lealdade contratual que possui para com seus consumidores, a instituição financeira deve informar o usuário acerca situação do contrato, não podendo lucrar com sua inércia e reivindicar o recebimento de valores oriundos de serviços não prestados.

De fato, não é interesse do cliente arcar com custos de um serviço que não utiliza, exigindo-se que o fornecedor coloque o consumidor a par de tal situação, que lhe é flagrantemente prejudicial.

Assim, embora ausente pedido formal de encerramento da conta por parte do usuário, não é cabível a cobrança de taxas ou encargos pela manutenção de conta inativa. Ademais, a impossibilidade de cobrança dos encargos bancários decorre da inexistência de serviço prestado durante o período de inatividade da conta. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DEDÉBITO MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA INATIVA. COBRANÇA DE TARIFAS.INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. DEVERDE INDENIZAR. CONFIGURADO. VALOR CONDIZENTE COM O DANO.1. É indevida a cobrança de tarifa pela manutenção de conta inativa, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição bancária;2. A mera inclusão indevida do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito já o configura, sendo dispensável a prova do prejuízo, por se tratar de dano in re ipsa;3. O valor do dano moral fixado na sentença (seis mil reais) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e condizente com os transtornos sofridos pelo autora/apelada. Ademais, a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito;4. Recurso de apelação conhecido, mas não provido.(Acórdão n.877185, 20141210052692APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2ª TURMA CÍVEL, Datade Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 03/07/2015. Pág.: 335)

CONSUMIDOR. BANCO. TARIFA DE MANUTENÇÃO. CONTA CORRENTE. INATIVA.ENCERRADA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM.I - A cobrança pela instituição financeira de tarifa de manutenção de conta corrente deve estar relacionada a serviços ou produtos efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do banco. II - A inscrição indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito, que gera a obrigação de indenizar, sendo dispensável a prova do prejuízo, por se tratar de dano in re ipsa. III - O valor da condenação deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, etc. Portanto, a indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva.IV - Negou-se provimento ao recurso.(Acórdão n.650714, 20120110289368APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA 6ª Turma Cível,Data de Julgamento: 30/01/2013, Publicado no DJE: 05/02/2013. Pág.: 458)

Ressalto que, apesar de a instituição ré ter alegado a realização de débitos referentes a um cartão de crédito, com autorização do autor, não apresentou sequer uma fatura do citado cartão, que justificasse as cobranças realizadas. Sequer o contrato, com autorização de débito automático foi apresentado, pelo que considero indevidas as cobranças.

A instituição financeira tinha informações suficientes acerca da situação da conta do autor, porém não adotou quaisquer providências no sentido de regularizar a movimentação ou notificar o cliente para promover a baixa, agindo de forma desleal. Assim, evidenciada a ilegitimidade da cobrança da dívida e da inscrição do nome do autor perante os cadastros de inadimplentes, advém o dever de indenizar.

No tocante ao dano moral, sabe-se que consiste na lesão que atinge um dos direitos de personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, moral e física. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral. Com efeito, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. Na hipótese, não se trata de mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano, visto que a conduta praticada pelo réu resultou em grande frustração e descontentamento, porquanto o autor foi surpreendido com a notícia de que seu nome havia sido inscrito nos cadastros de inadimplentes em razão de débito que não possuía e derivado da manutenção de conta de que não movimentava há quase um ano.

No que diz respeito ao valor da compensação, a fixação deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. A indenização não pode ser tão grande a ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

Desse modo, a fim de atender os pressupostos acima consignados, à orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, bem como considerando que além de não notificar o autor acerca da necessidade de encerrar a conta, a instituição financeira cobrou taxas por serviço não prestado e inscreveu o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, tenho que o valor de R$ 7.000,00, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto, e por tudo mais que consta nos autos,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO

para declarar a inexistência dos débitos objeto da presente ação, e

CONDENAR

a requerida ao pagamento da quantia de
R$ 7.000,00 (sete reais) a título de reparação por danos morais, acrescida de correção monetária a partir desta sentença e de juros legais desde a citação.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO
o feito com resolução de mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.

O recorrente alega, em apertada síntese, a validade do contrato e da conta bancária e a regularidade das cobranças. Afirma, ainda, que inexiste dano moral a ser indenizado. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão anterior.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

Pontuo desde logo, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido é correntista do banco recorrente desde 1993, mas utilizava da conta corrente somente para receber o benefício previdenciário. Entretanto, em 05/03/2018, o consumidor realizou a última movimentação financeira com o recorrente, emitindo o cheque n.º 121, no valor de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), a fim de que fosse encerrada a conta.

Ocorre que, no dia 29/12/2020, foi surpreendido com uma correspondência de débito no valor de R$15.493,90 (quinze mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa centavos) referente ao Banco réu. Diante da ausência de comunicação da Instituição Financeira e do desconhecimento da dívida, ingressou com ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados procedentes, ensejando o presente recurso por parte do Banco.

É sabido que os consumidores possuem direito à informação sobre os produtos e serviços, conforme prevê o artigo 6º, III, do CDC, o qual dispõe que é direito básico do consumidor:

A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

O recorrente alega ser válida a cobrança do valor, pois a conta corrente permaneceu em aberto, sendo lícito ao Banco realizar tais cobranças sobre débitos subsequentes negativos, principalmente diante da existência de suposto cartão de crédito.

Entretanto, argumentos como esse não retiram o dever do fornecedor de prestar todas as informações necessárias acerca do objeto contratado, principalmente porque o consumidor desejava encerrar a conta, de forma que apenas 999 dias após foi informado pelo SERASA sobre o débito. Ademais, conforme explicado pela sentença, o recorrente não apresentou faturas do cartão de crédito, apenas um
print
de tela sistêmica, que por ser prova unilateral não tem o condão de provar o alegado.

Cabe à Instituição Bancária explicar-lhe as cláusulas obrigacionais, esclarecendo todos os encargos oriundos do contrato, a fim de sanar todas as possíveis dúvidas ou ambiguidades. Caso contrário, corre-se o risco do consumidor, ante a sua vulnerabilidade técnica e jurídica, contratar serviço diverso do que pleiteava ou incorrer em erros e dúvidas quanto ao serviço contratado.

Com bem assinalou o Ministro Humberto Martins, em voto proferido no julgamento do REsp 1.364.915/MG pelo Superior Tribunal de Justiça, a correta, fidedigna e satisfatória informação sobre os produtos e serviços vincula-se diretamente com a liberdade de escolha do consumidor, direito previsto no artigo 6º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas palavras,
“a autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente"
.

Assim, restou claro que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações. Por outro lado, entendo que o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373, do CPC.

Ressalta-se que, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Há, nos presentes autos, flagrante desrespeito aos direitos consumeristas e à vedação às práticas e cláusulas abusivas. Portanto, não há dúvidas quanto a prática de ato ilícito por parte do recorrente, como também o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto no artigo 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Portanto, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Ainda, sabe-se que a inscrição indevida do nome nos cadastros de proteção ao crédito gera o dano
in re ipsa
, de forma que não demanda prova da ocorrência do prejuízo, mas apenas da existência do fato lesivo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. (...) 04.
O dano moral, no caso dos autos, não demanda prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo, que é o apontamento indevido nos cadastros restritivos de crédito, capaz de causar abalo ao bom nome da demandante.
Incidência do verbete 89 da súmula do TJRJ. 05. Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Valor compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e o sofrimento experimentado pela vítima. (TJ-RJ - APL nº 00222012720188190203. Rel.: Sérgio Seabra Varella. 25ª Câmara Cível. Julgado em 05.02.2020).

Posto isso, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$7.000,00 (sete mil reais) que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.